Tribunal: TJSP
Processo: 1005995-60.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 a 2014 – Ação ajuizada em 22.11.2016 – Executado primitivo falecido em 21.01.1972, antes da propositura da execução fiscal – Impossibilidade de redirecionamento em face dos herdeiros – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença reformada para julgar procedentes os embargos à execução fiscal e determinar a extinção da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 a 2014 – Ação ajuizada em 22.11.2016 – Executado primitivo falecido em 21.01.1972, antes da propositura da execução fiscal – Impossibilidade de redirecionamento em face dos herdeiros – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença reformada para julgar procedentes os embargos à execução fiscal e determinar a extinção da execução, sem julgamento de mérito, ante a ilegitimidade passiva do executado, nos termos do artigo 485, VI e inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido.